Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. NÃO CONFIRMAÇÃO DA HIPÓTESE DIAGNÓSTICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do inciso XIV do artigo 6o da Lei 7713/88 não incide imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria quando o contribuinte é portador de neoplasia maligna.
2. Hipótese em que os documentos acostados pela autora não comprovaram o diagnóstico de neoplasia maligna (para o que extremamente relevante a juntada de laudo de biópsia, o que não se deu), razão por que impositiva a manutenção da sentença pela qual julgado improcedente o pedido.
3. Recurso conhecido e não provido.